Tribunal: TJSP
Processo: 2198523-60.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Prequestionamento - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2198523-60.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Bragança
Paulista, em que é embargante BANCO DO BRASIL S/A, são embargados
WANDERLEY NORBERTO FERRAZ e SANDRA REGINA DANTAS
FERRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198523-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43884
EDEC.No: 2198523-60.2019.8.26.0000-50000
COMARCA: Bragança Paulista
EBTE. : Banco do Brasil S.A.
EBDO. : Wanderley Norberto Ferraz
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Inocorrência Matéria suficientemente esclarecida
Prequestionamento
-
Embargos
declaratórios
rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pelo exequente contra
o acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento.
Os embargos são tempestivos.
2. O embargante alega que o acórdão embargado foi
omisso; “in verbis”: “o segundo aspecto da decisão, qual seja, seu
arquivamento não foi apreciado, e diga-se que independe da sorte do nem já
penhorado, pois é possível empreender novas diligências para a localização
dos ativos diversos e que não estejam penhorados” (sic, fl. 2).
Requer também o prequestionamento da matéria.
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos de
declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado, desde que
ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, I, II e III do CPC/15). Se
sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os embargos poderão ter
caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147 SP, STJ, 2a T., rel. Min.
Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198523-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
O acórdão embargado assim analisou o tema recursal:
“2. Em execução de título extrajudicial foram penhorados
os imóveis das matrículas nos 4.566 e 10.168 do Cartório de Registro de
Imóveis de Extrema-MG e, diante da existência de outras penhoras
preferenciais, foi determinada a remessa dos autos ao arquivo provisório.
Insurge-se o agravante sustentando que a ação deve
prosseguir para a realização dos atos expropriatórios daqueles imóveis.
Não é o caso.
Em regra, cabe ao credor que realizou a primeira
constrição judicial provocar os atos de expropriação do bem, pois tem
prioridade no recebimento do produto de eventual arrematação, nos termos
do art. 908 do CPC/2015.
Os demais credores, contudo, terão a possibilidade de
providenciar a expropriação do imóvel caso não haja a iniciativa do credor
preferencial.
É da doutrina:
“Em geral, ao exequente dotado da preferência incumbe
provocar os atos de expropriação. Manifestando interesse compatível com a
anterior presteza, levando-o a penhorar primeiro, presume-se a persistência
dos seus esforços, atingindo o momento propício à conversão forçada do bem
penhorado e à distribuição do dinheiro.
Mas, se o cenário ideal não ocorrer, a qualquer dos
concorrentes assiste, subsidiariamente, igual poder de iniciativa. Tanto se
concebe real impedimento do titular da primeira penhora, travado por
embargos opostos pelo executado - atribuído efeito suspensivo, na forma do
art. 919, § 1.o -, quanto inexplicável desinteresse superveniente, porque
garantiu primazia: a causa da falta de impulso pouco importa na espécie.
Essa possibilidade de executar, atribuída aos titulares de
penhoras de grau inferior, não altera a ordem do concurso. Tampouco o
pedido de adjudicação numa das execuções modifica a ordem dos
exequentes.” (cf. Araken de Assis, Manual da Execução, p. 743, 2a ed.
Digital baseada na 18a impressa, RT, 2016).
No caso dos autos, porém, não há comprovação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198523-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
inércia dos credores com penhoras preferenciais nas outras ações, conforme
apontou o juiz da causa:
“Enfim, o exequente não trouxe, pelo menos até o
momento, a notícia de que as execuções com penhoras precedentes estejam
sem andamento processual e delas não é parte, de modo que não tem como
viabilizar a concretização do seu direito. (cf. fls. 474-476 dos autos de
origem).
Assim, incabível a pretendida alienação judicial dos
imóveis sem a demonstração da inércia dos credores que realizaram as
penhoras anteriores.
Fica mantida, portanto, a decisão agravada.” (cf. fls.
22-25)
Como se verifica do “decisum”, não houve a suposta
omissão.
A omissão se verifica quando a Turma Julgadora deixa de
se pronunciar ou não esclarece suficientemente algum dos temas a ela
devolvidos.
A decisão agravada determinou a remessa dos autos ao
arquivo provisório diante da inexistência de bens penhoráveis, podendo o
andamento do feito ser retomado a qualquer tempo, bastando ao agravante
indicar patrimônio do executado-agravado (cf. fls. 411-417 e 474-476 dos
autos de origem).
Para se ter a matéria como prequestionada, com vistas à
interposição de recurso especial ou extraordinário, “não é indispensável que a
decisão recorrida haja mencionado os dispositivos legais que se apontam
como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se pretende por eles
regulada, tenha sido versada” (cf. REsp. no 1871, rel. Min. Eduardo Ribeiro).
No mesmo sentido os acórdãos estampados em RSTJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198523-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
92/122 e 108/370, este último assim ementado: 'O requisito de
admissibilidade do prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal
'a quo' tenha apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que esteja satisfeito
esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior faça menção aos
dispositivos legais apontados como violados, bastando que decida sobre as
matérias jurídicas neles insertas'.
Nesta linha, aliás, dispõe o art. 1.025 do CPC/2015 que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se entender
ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator